Tribunal: TJDFT
Processo: 0742510-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CP. FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOBSERVÂNCIA. MERECIMENTO DO APENADO. AUSÊNCIA.
I - Nos termos do art. 83 do CP, a concessão do livramento condicional exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, notadamente o “comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena”.
II - A Lei no 13.964/2019 estabeleceu como requisito objetivo a ausência de falta grave nos últimos doze meses. Tal critério somente impede a concessão, mas não interrompe o prazo para o livramento condicional, nos termos da Súmula 441/STJ.
III - A prática de falta grave afasta o merecimento e a presunção de que o apenado não voltará a delinquir, porquanto não observado o comportamento satisfatório durante a expiação, requisito mantido pela nova lei.
IV - Não há que se falar em limitação temporal para a observação do requisito subjetivo, devendo ser analisado o comportamento do apenado durante todo o período do cumprimento da pena, excetuando-se faltas disciplinares muito antigas.
V - Entendimento firmado em julgamento de recuso repetitivo pelo STJ, no Tema 1161, com a seguinte tese jurídica: "A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".
VI - Tratando-se de exigência estabelecida no Código Penal, os prazos dispostos no Código Penitenciário ou em decretos presidenciais concessivos de indulto, estes últimos com requisitos da competência privativa do Presidente da República, não são aplicáveis.
VII - O apenado que comete crime doloso (tráfico) durante a expiação da pena não demonstra o merecimento necessário para que lhe seja deferido o livramento condicional.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.